Tribunal: TJDFT
Processo: 0754383-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754383-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DE JESUS SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR DE JESUS SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência n. 0725369-25.2024.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. O agravante, na petição acostada ao ID 69815562, noticia a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, acostando a estes autos cópia da petição submetida ao d. Juízo primevo, em que foi requerida a resolução do feito principal, com fulcro no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 69815563), ainda pendente de apreciação na origem. Não foi externado, contudo, qualquer posicionamento do peticionante acerca do presente recurso. Assim, intime-se o agravante para que informe se persiste o seu interesse no processamento do agravo de instrumento interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 19:09:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora